Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-87.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-87.2017.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: CARLA LIMA ROCHA

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que determinou a posse de candidata aprovada dentro do número de vagas. A autora foi nomeada, mas o ente público sustenta que ela perdeu o direito à vaga por não ter comparecido para posse no prazo legal de 30 dias, alegando a ocorrência de "desclassificação tácita" após convocação via Diário Oficial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se a convocação realizada exclusivamente por meio de Diário Oficial é válida para fins de contagem de prazo de posse quando decorrido longo tempo entre as etapas do certame; ii) se é juridicamente admissível a figura da "desclassificação tácita" de candidato nomeado e iii) se houve violação aos princípios da impessoalidade e publicidade pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 161 (RE 598.099), consolidou o entendimento de que a aprovação de candidato dentro do número de vagas oferecidas no edital gera direito subjetivo à nomeação, vinculando a Administração aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

4. A convocação de candidato para posse efetuada apenas pelo Diário Oficial revela-se insuficiente e desarrazoada quando transcorrido tempo considerável desde a homologação do concurso ou da última etapa. Com efeito, exigir que o cidadão acompanhe diariamente as publicações oficiais por anos fere o Princípio da Publicidade em sua vertente de eficácia, sendo necessária a notificação pessoal para garantir a ciência inequívoca do ato (STJ, AgInt no RMS 73.025/MS).

5. No caso concreto, a nomeação ocorreu em julho de 2014, enquanto convocações de outros candidatos sucederam apenas em 2015 e 2016. A ausência de intimação pessoal da candidata, somada ao silêncio administrativo diante do requerimento de posse formulado em maio de 2016, caracteriza falha no dever de transparência e eficiência estatal.

6. No Direito Administrativo, atos que extinguem direitos devem ser obrigatoriamente formais e motivados. A nomeação é ato nominal que produz efeitos jurídicos concretos; logo, seu desfazimento exige novo ato administrativo que declare a vacância ou a perda de eficácia por descumprimento de requisito, sendo inadmissível a tese de "desclassificação tácita".

7. A conduta do Município violou ainda o Princípio da Impessoalidade, pois os autos demonstram que foram editados decretos formais para desclassificar outros candidatos, tratamento diferenciado que não encontra amparo legal ou isonômico em relação à autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A convocação de candidato em concurso público realizada exclusivamente pelo Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo indispensável a notificação pessoal. 2. É inexistente a figura da desclassificação tácita no Direito Administrativo, exigindo-se ato formal, motivado e individualizado para o desfazimento da nomeação anteriormente publicada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8000866-87.2017.8.05.0153
, que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
, e, como apelada,
CARLA LIMA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça